Tribunal: STF
Processo: HC 230272
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 807.208/SP. 



    Pelo que se depreende, 



    [...] o paciente foi condenado em 16/8/2019, em primeiro grau de jurisdição, como incurso nos delitos do art. 2º, §4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 (participação em organização criminosa armada); art. 35, caput, c/c. o art. 40, inciso II, ambos da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas); e arts. 305 (concussão) e 312 (concussão e falsidade ideológica), c/c o art. 70, inciso II, alínea "I", por várias vezes, na forma do art. 80, todos do Código Penal Militar, à pena total de 63 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pois, juntamente com outros policiais militares do 22° BPM/M, praticava diversos crimes para favorecer a organização criminosa conhecida como PCC - Primeiro Comando da Capital. 



    O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para: 



    mantendo a sentença a quo em relação à condenação do Apelante quanto aos crimes que lhe foram imputados, mas reduzindo as respectivas penas impostas na seguinte proporção: 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão nas imputações do artigo 2°, § 4°, inciso II, da Lei n° 12.850/2013 (crime organizado); 7 anos de reclusão nas imputações do artigo 35, caput (associação para o tráfico de drogas) c.c. artigo 40, inciso II, ambos da Lei n° 11.343/06, por duas vezes; 33 (trinta e três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, nas sanções do artigo 305 do Código Penal Militar, por seis vezes, e 5 (cinco) anos de reclusão, na imputação do artigo 312 do mesmo Código. Pena finalizada 44 (quarenta e quatro) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. O regime inicial para cumprimento permanece o fechado. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de origem, indeferida liminarmente pelo Desembargador relator. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão assim fundamentada: 



    Insurge-se a defesa contra decisão singular de Desembargador do Tribunal de origem contra a qual seria cabível agravo regimental, o qual, aparentemente, não foi interposto, o que impossibilita o conhecimento deste writ.



    [...]



    Assim, considerando que a irresignação da defesa nem sequer foi apreciada pelo órgão colegiado do Tribunal a quo, fica obstada a análise das alegações por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, a violar o disposto nos arts. 105, inciso II, alínea "a", da Constituição da República e 13, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.



    Outrossim, ainda que se considerasse que o presente writ se insurge contra o acórdão de apelação, de longa data, esta Corte Superior vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).



    Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    [...]



    Assim, não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição de acórdão que transitou em julgado, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia.



    Por estas considerações, não conheço do presente habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) No tocante ao estabelecimento da pena-base, fixada na decisão recorrida, certamente houve indevida agravação; e (b) Fica evidente que deixou de cumprir a lei o Juiz de primeiro grau, ao não reconhecer nenhuma atenuante para redução da pena em nenhuma das fases. Requer, ao final, a concessão da ordem, para reduzir a pena em patamar máximo; seja reconhecida a maior, aumentando no seu patamar mínimo, divergente da forma que fora feita em que se somou todas as penas; seja reconhecida as atenuantes na primeira fase. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente